Tribunal: TJDFT
Processo: 0740482-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO.

1. Indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, em razão da confusão entre credor e devedor, conforme estabelece o art. 381 do Código Civil e o entendimento cristalizado pela Súmula 421/STJ.

2. Não se desconhece o precedente invocado oriundo da Corte Superior, contudo, ressalta-se que a matéria ainda não foi integralmente discutida, estando atualmente a questão pendente de julgamento, com a afetação do Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ para julgamento em sede de repercussão geral.

3. Recurso não provido.